Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-30.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional

Num. 44375025 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do d

Inteiro teor:
10/02/2025
Número: 0600325-30.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600399-
02.2024.6.16.0093, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Isaias Rodrigues da Rosa, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei
n. 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019-TSE (Prestação de Contas Eleitorais
apresentada por Isaias Rodrigues da Rosa, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas em razão de
falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a não apresentação dos extratos
bancários correspondentes a todo o período da campanha o que impossibilita a análise das contas,
a falta de justificativa sobre o custeio dos serviços advocatícios e contábeis e doações, efetuadas
pela coligação majoritária, de material impresso de propaganda eleitoral, no valor total de R$
466,50 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), estimáveis em dinheiro, pagos
em sua origem, através de recursos de FEFC fornecidos pelo Partido Progressistas, partido ao qual
o candidato não é filiado já que concorreu pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro,
contrariando assim o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019, segundo
os quais os recursos de FEFC deverão ser utilizados pelo próprio partido, não podendo a coligação
majoritária repassar esses recursos para candidatos da eleição proporcional que não pertençam ao
partido ou à federação da origem dos recursos. Esse tipo de doação, segundo a jurisprudência do
TSE, é irregular e os bens ou serviços utilizados mesmo que na forma de doação estimável em
dinheiro são considerados recursos de fonte vedada impondo-se a obrigatoriedade de devolução
ao Tesouro Nacional. No caso, por se tratar de recursos estimáveis em dinheiro - material de
propaganda eleitoral em meio impresso -, em razão da qual o candidato não recebeu os
correspondentes recursos financeiros, a restituição ao erário deve ser objeto de decisão no
processo de prestação de contas da coligação majoritária. SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ISAIAS RODRIGUES DA ROSA (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ISAIAS RODRIGUES DA ROSA VEREADOR
(RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375025
10/02/2025
10:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44375025 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.203
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600325-
30.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ISAIAS RODRIGUES DA ROSA VEREADOR
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: ISAIAS RODRIGUES DA ROSA
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
VALOR
INFERIOR
A
R$
1.064,00.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS CONTEMPLANDO TODO O
PERÍODO
ELEITORAL.
EXTRATOS
ELETRÔNICOS
APRESENTADOS.
IRREGULARIDADE SANADA. SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADVOCATÍCIOS
PRO
BONO. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 25, §1º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.

Num. 44375025 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha relativas às
eleições de 2024 do recorrente, candidato ao
cargo de vereador pelo MDB, em razão: a) do
recebimento de doação estimável do candidato à
eleição majoritária, referente a serviços pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
provenientes do Progressistas; b) da ausência de
extratos bancários contemplando todo o período
eleitoral e c) da declaração dos serviços contábeis
e advocatícios prestados pro bono como doação
estimável em dinheiro.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade da doação com
fundamento na existência de coligação na eleição
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se
a doação estimável realizada entre candidatos de
partidos distintos, coligados apenas para o pleito
majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e
(ii) estabelecer se a não apresentação de extratos
bancários contemplando todo o período eleitoral
configura irregularidade material; (iii) verificar se
era devida a declaração dos valores relativos aos
serviços contábeis e advocatícios, prestados pro
bono, como doação estimável em dinheiro; e (iv)
estabelecer se as irregularidades apontadas são
suficientes para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para a eleição majoritária, está

Num. 44375025 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
expressamente prevista no art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
conforme
interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
reforçando que candidatos proporcionais podem
receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma
legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde
as eleições de 2020, consolidou o entendimento
de que os recursos do FEFC devem ser usados
exclusivamente no financiamento das campanhas
de candidatos do mesmo partido ou de candidatos
coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
7. A jurisprudência desta Corte considera que a
ausência de extratos bancários pode ser sanada
mediante obtenção de extratos eletrônicos pela
Justiça Eleitoral, sem prejuízo à fiscalização.
8. Nos termos dos arts. 23, §10, da Lei nº
9.504/97 e 25, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a prestação de serviços contábeis e
advocatícios pro bono não constitui doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser
declarada na prestação de contas. A declaração,
no entanto, configura falha formal incapaz de
comprometer a regularidade das contas.
9. A irregularidade relativa à transferência de
recursos do FEFC envolve valor ínfimo (R$
466,50), sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para o fim de
aprovar com ressalvas as contas, mantendo a

Num. 44375025 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2.
A ausência de extratos bancários é falha que pode
ser sanada mediante obtenção de extratos
eletrônicos pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo à
fiscalização. 3. A prestação de serviços contábeis
e advocatícios pro bono não constitui doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser
declarada na prestação de contas. A declaração,
no entanto, configura falha formal incapaz de
comprometer a regularidade das contas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal,
art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,
DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023;
TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020. TRE-PR, REl nº
060027236,
rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE de 28/01/2025;
TSE, AgReg no AREspe nº060178665, Min.
André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44375025 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ISAIAS RODRIGUES DA ROSA,
candidato a vereador filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
contra a decisão do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44302055), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44302060), o recorrente afirma que a jurisprudência deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em correta interpretação do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, reconhece a licitude de repasses de recursos
oriundos do FEFC da candidatura majoritária a candidatos a vereador de partido
diverso, desde que as agremiações estejam coligadas.
Aduz que nada houve de irregular no recebimento da doação estimável dos
serviços pagos pela coligação majoritária, ainda que se considere as alterações
promovidas pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, extirpando-se a obrigação de devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau reiterou integralmente o
parecer oferecido nos autos e requereu a remessa dos autos a esta Corte, para que
a Procuradoria Regional Eleitoral pudesse se manifestar sobre o recurso
interposto (id. 44302064).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44362040) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

Num. 44375025 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 25/11/2024 (id. 44300326) e o recurso interposto
em 28/11/2024 (id. 44300328), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Ubiratã nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude de três
irregularidades: a) a violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019; b) não apresentação dos extratos bancários correspondentes a
todo o período da campanha; e c) falta de justificativa sobre o custeio dos
serviços advocatícios e contábeis.
Passo a analisar cada uma:

1. Da transferência de recursos do FEFC entre candidatos
Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que
o recorrente, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, recebeu
doação estimável relativa a materiais gráficos, no importe de R$ 466,50
(quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) do candidato a
prefeito Fábio de Oliveira D’Alécio, os quais foram pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do partido
Progressistas.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à
regularidade, ou não, da realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 44375025 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
O recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois
os partidos Progressistas e Movimento Democrático Brasileiro - MDB estavam
coligados na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já

Num. 44375025 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional

Num. 44375025 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE

Num. 44375025 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais

Num. 44375025 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que o Partido Progressista e o
Movimento Democrático Brasileiro estavam coligados na eleição majoritária, a
transferência de recursos oriundos do FEFC do MDB para candidato
proporcional não filiado a esse partido era vedada, configurando-se a violação ao
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Da não apresentação dos extratos bancários correspondentes a todo o
período da campanha

Num. 44375025 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
Outro fundamento para a desaprovação das contas foi a não apresentação dos
extratos bancários contemplando todo o período eleitoral, o que teria impedido a
fiscalização.
O recorrente apresentou os extratos das contas bancárias abertas para o trânsito
dos recursos privados (“Outros recursos”, id. 44302022) e daqueles oriundos do
FEFC (id. 44302023) e do Fundo Partidário (id. 44302024). Os dois últimos
extratos abrangem apenas a movimentação bancária até o dia 30/09/2024,
indicando, nesta data, saldo zerado.
Ao ser intimado para se manifestar sobre o relatório preliminar (id. 44302042), o
recorrente reapresentou os extratos, com idêntico conteúdo (ids. 44302048 e
44302049).
Apesar da incompletude dos extratos apresentados, não se verifica o apontado
prejuízo na análise das contas, na medida em que, consoante se infere do
Divulgacand
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002066401/2024/79332/extratos), a instituição financeira encaminhou à
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos de todas as contas bancárias abertas pelo
recorrente, os quais confirmam a informação constante dos autos, no sentido de
que não houve movimentação em nenhuma das contas utilizadas para o trânsito
de recursos públicos após 30/09/2024, circunstância capaz de sanar a
irregularidade, nos termos da jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS.
FALHA
SANADA
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)

Num. 44375025 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
7. Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de
extratos pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela
Justiça Eleitoral, sem prejuízo à fiscalização.
8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial de extratos
completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os
registros apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo
possível a aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas
de campanha do recorrente com ressalvas.
(...)
(REl nº 060027236, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE de 28/01/2025)

3. Da doação estimável relativa a serviços contábeis e advocatícios
No relatório preliminar, o Cartório Eleitoral apontou que “O art. 25, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 23, § 10 da Lei nº 9.504/97 os serviços
prestados por advogado e contador não constituem doações de bens e serviços
estimáveis em dinheiro. Na prestação de contas os serviços advocatícios e de
contabilidade foram anotados como doações estimáveis em dinheiro” (id.
44302042).
O recorrente não fez qualquer esclarecimento sobre o fato, que foi novamente
apontado no parecer conclusivo.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e
contábeis, no que interessa ao presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em

Num. 44375025 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por
terceiro não compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos
dispositivos e a respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou

Num. 44375025 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
provimento a recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de
campanha dos recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais
concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da
Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos com
serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º,
e 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de
gastos com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das
contas, pois a própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite
de gastos da campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de
pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, "o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens
e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no
presente feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro,
razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável
o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da
Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto
é incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que
se exige a apresentação de informações correspondentes anexas à
prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização
de gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art.
27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que

Num. 44375025 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
não haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível
exigir dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que
deveria ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as
contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que
entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a
preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da
Res.-TSE 23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é
dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto
à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos
serviços advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas,
o recurso especial merece provimento com a consequente reforma do aresto
regional e a aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca
do tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser
considerada para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo
a evitar a surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações
essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
SUPRIR
FALTAS.
OMISSÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO
INTERNO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
AS

Num. 44375025 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido
acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas
de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº
24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido
de que as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso
das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, são gastos
eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas.
Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas
pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das
teses recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento
ao recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)

Num. 44375025 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível
estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais,
embora não estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e
contábeis devem ser declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não constitui doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na
prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou outros
candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário,
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas do candidato
donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, devem ser declarados nas
prestações de contas dos candidatos doador e donatário.

Na espécie, consoante se infere do demonstrativo de Receitas Estimáveis em

Num. 44375025 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
Dinheiro (id. 44302009), os serviços contábeis e advocatícios foram prestados
pro bono pelos profissionais Luiz Carlos da Silva e Bruno Claudino Dalécio.
É certo, portanto, que a prestação de serviços não configura doação estimável e
não precisava ter sido declarada. Contudo, a declaração configura um erro
formal, incapaz de comprometer a regularidade das contas e ensejar, por si só, a
desaprovação.

4. Do resultado das contas
Concluída a análise dos apontamentos que ensejaram a desaprovação das contas,
passo a analisar o pleito do recorrente de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para que suas contas sejam aprovadas com
ressalvas.
Em suma, tem-se que dos três fundamentos da sentença, apenas a transferência
de recursos do FEFC entre candidatos filiados a partidos distintos, apontada no
item 1, configura irregularidade.
No que se refere aos vícios tratados nos itens 2 e 3, tratam-se de falhas
meramente formais, que atraem tão somente a aposição de ressalvas às contas.
A irregularidade subsistente envolve quantia ínfima, R$ 466,50 (quatrocentos e
sessenta e seis reais e cinquenta centavos), valor que representa 11,65% do total
declarado na prestação de contas (excluídos os valores relativos aos serviços
contábeis e advocatícios que, como visto, não configuram despesas eleitorais e
não deveriam ter constado da prestação de contas).
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal

Num. 44375025 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do

Num. 44375025 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Num. 44375025 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06

Assim, conclui-se que tratando-se de irregularidade envolvendo valor inferior a
R$ 1.064,00, ainda que represente 11,65% do total declarado, as contas
comportam aprovação com ressalvas, merecendo reforma a sentença apenas em
relação ao resultado, mantendo-se a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600325-
30.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ISAIAS RODRIGUES DA ROSA VEREADOR,
ISAIAS RODRIGUES DA ROSA - Advogados dos RECORRENTES: KARLA PATRICIA SGARIONI
OLIVEIRA - PR0055772, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª
ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
DECISÃO

Num. 44375025 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2025 10:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021010152496500000043320230
Número do documento: 25021010152496500000043320230
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2025 14:13:06
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025